Tribunal: TJDFT
Processo: 0717845-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717845-37.2020.8.07.0000 Agravante(s) FELIPE SALGADO DE PÁDUA Agravado(s) ANDRÉ LUIZ ALVES DE LIMA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Salgado de Pádua contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 16985132, p. 2), nos autos da ação de execução de obrigação de fazer fundada em título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de André Luiz Alves de Lima, processo n. 0706741-27.2020.8.07.0007, que concedeu prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, para o agravante converter a ação executiva em possessória, sob o entendimento de que do contrato colacionado aos autos dimanam múltiplas obrigações para os contratantes, não tendo a necessária certeza e liquidez para fins de secundar uma ação executiva. Irresignado com o pronunciamento judicial desfavorável a seu interesse, o agravante interpõe o presente recurso. Em razões recursais (Id 16985130, pp. 2-9), sustenta inicialmente o cabimento do recurso, porque diz se tratar de decisão de mérito, nos termos do art. 1.015, inc. II, do CPC, por condicionar o processamento da demanda, ajuizada como execução de obrigação de fazer, à determinação de emenda para adequação do rito, qual seja, o das ações possessórias, sob ameaça de indeferimento da petição inicial. Em relação ao mérito recursal, assevera que a decisão agravada determinou a alteração do rito processual sob o pensamento de que a obrigação buscada não tem a certeza e liquidez exigida pela legislação para fomentar a lide executiva. Afirma que tal fundamento se contrapõe ao art. 783 do CPC, bem como ao disposto nas cláusulas 1a e 7a do contrato entabulado entre as partes, a primeira, por delimitar o objeto da prestação (descrição do imóvel), e a segunda, por prever expressamente a obrigação (concessão da posse do bem no ato da assinatura). Esclarece que o contrato foi assinado por duas testemunhas, devendo o agravado conceder a posse do imóvel negociado entre as partes. Noticia que não se discute na demanda outras obrigações contratuais, mas apenas a obrigação de fazer referente à entrega da posse do imóvel, de maneira que o título é revestido de certeza e liquidez, podendo a demanda ser solucionada por meio da execução de obrigação de fazer, sendo equivocada a determinação contida no pronunciamento judicial fustigado. Frisa a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso, para evitar o indeferimento da petição inicial antes do julgamento colegiado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pela reforma do pronunciamento judicial, a fim de determinar o processamento da execução nos termos propostos na exordial. O agravante afirma não ter juntado a guia de preparo, pois ainda está pendente a apreciação do pleito de gratuidade pelo magistrado de primeiro grau. Por fim, esclarece que também deixou de juntar ao instrumento os documentos previstos no artigo 1.017, I, do CPC, sob o fundamento de que o § 5o do art. 1.017 do CPC torna dispensável a instrução documental no caso de autos eletrônicos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, verifico que o agravante não juntou a guia de preparo, pois ainda está pendente apreciação do pleito de gratuidade pelo magistrado de primeiro grau, de maneira que, para não incorrer em supressão de instância quanto à análise do pedido de gratuidade, defiro-a apenas para isentar o recorrente do preparo recursal. Passo à análise do cabimento do presente agravo. O art. 1.015, caput, e incs. I e II, do CPC[1], dispõe que caberá agravo de instrumento contra decisão interlocutória de mérito, entendida como pronunciamento judicial resolutivo de questão incidental com repercussão sobre o pedido deduzido na lide. Concretamente, não foi exarado pelo magistrado pronunciamento assim qualificado, porque não se trata de deliberação sobre tutela de urgência, caso do inc. I, ou acerca do mérito do processo, situação descrita no inc. II, ambos do art. 1.015 do CPC. O despacho foi exarado com o escopo tão somente de impulsionar o feito, com a finalidade de adequar o processamento da demanda ao rito mais condizente com o objetivo perseguido pelo agravante (posse do bem), de maneira que o magistrado em nada se manifestou a respeito da tutela específica pretendida (direito material), ou seja, não foi formulado qualquer pronunciamento se o agravante faz, ou não, jus à posse intencionada. Sem a constatação de conteúdo decisório no pronunciamento judicial impugnado, na forma do art. 203, § 2o, do CPC[2], mas tão somente de ato de ofício praticado pelo juízo com a finalidade de promover a movimentação processual, conclui-se não se tratar de decisão interlocutória no caso vertente. Ademais, tratando-se o ato fustigado, efetivamente, de despacho, que sabidamente não ostenta conteúdo decisório, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC[3]. Nesse diapasão, confira-se o julgado colacionado desta c. 1a Turma Cível, resumido em sua ementa, em que se pode aferir que pronunciamento judicial sem conteúdo decisório é irrecorrível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil, é irrecorrível proferimento jurisdicional desprovido de conteúdo decisório, tal como a determinação de emenda à inicial, ainda que se indique pena de indeferimento. 2. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 615364, 20120020171403AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2012, publicado no DJE: 12/9/2012. Pág.: 58) O col. STJ firmou o entendimento de que, quanto à natureza das ações, não é ela, por si só, capaz de impedir a conversão de ritos porque, muito embora se opere no campo processual, a consequência prática (objeto) é verificada no âmbito material em que o mérito será decidido. A esse respeito, ainda consignou a Corte Superior que o juiz pode converter a ação de ofício, ou seja, independentemente de pedido explícito da parte. Vejamos: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 461, § 1o, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Por sua vez, o parágrafo primeiro do referido dispositivo permite que o juiz determine, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer ou não fazer, em indenização por perdas e danos, na parte em que aquela não possa ser executada. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1471450/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016) A Corte Superior, no julgamento acima, afirmou que não há o que se falar em violação ao princípio da congruência, devendo ser aplicada, no caso, a teoria da substanciação, segundo a qual apenas os fatos vinculam o julgador, que poderá atribuir-lhes a qualificação jurídica que entender adequada ao acolhimento ou à rejeição do pedido. No caso analisado, concluiu o c. STJ que a conversão da execução se configurou em consequência lógica da impossibilidade de devolução do imóvel à autora daquela ação (reintegração de posse), sendo irrelevante o fato de não ter havido pedido expresso dos possuidores quanto à conversão da execução em indenizatória. Destarte, a possibilidade de conversão do rito, antes de ser uma violação ao princípio da congruência ou da adstrição, é, na verdade, uma expressão de um princípio maior do processo, que enfatiza a necessidade de se ter o mérito julgado de forma eficiente e célere, o que não se confunde com o pronunciamento de mérito. Denota-se, portanto, não ser admissível o agravo de instrumento interposto pela parte, porque o caso concreto não se amolda às previsões de cabimento do recurso previstas no art. 1.015, caput, e incs. I e II, do CPC, como alega o agravante em suas razões recursais. Como visto, cuida-se o pronunciamento impugnado de despacho de impulso processual em que não se discute tutela de urgência ou o mérito do processo na origem. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente incabível. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A nova sistemática do Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento às previstas no artigo 1.015. 2. A determinação de emenda à petição inicial não possui cunho decisório, capaz de ser impugnada por meio de Agravo de Instrumento. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1141608, 07159761020188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO DESPROVIDO. 01. Tratando-se de despacho sem conteúdo decisório, no qual o juiz determinou apenas a intimação do Agravante para se manifestar sobre a possibilidade de arquivamento do processo ou para requerer o que julgasse de direito, o agravo de instrumento se mostra incabível. 02. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1045818, 07090297120178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferido, portanto, ter o despacho recorrido apenas readequado o processamento da demanda ao rito mais condizente com o objetivo perseguido pelo agravante. Igualmente, constata-se que o pronunciamento não se manifestou a respeito do direito material perseguido, mas apenas promoveu a movimentação processual, não se reconhecendo conteúdo decisório senão de mero impulso processual, podendo, o juiz, em tais casos, agir de ofício, como bem ressaltado pelo col. STJ. Conclui-se, assim, pela não subsunção do caso vertente à previsão de cabimento do agravo de instrumento disposta nos incs. I e II do art. 1.015 do CPC, já que não constatado indeferimento da petição inicial ou extinção do processo pelo indigitado pronunciamento recorrido. Em outras palavras, verifica-se não existir decisão de mérito ou deliberatória de tutela de urgência passível de qualquer impugnação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[4], c/c o art. 87, inc. III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;